Tribunal: CARF
Processo: 13640.000122/99-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13640.000122/99-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1990
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA
DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA
LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas
condições cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal,
sendo possível apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes
de decisão administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da
natureza do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da
declaração. Por isso, o direito processual dispõe sobre determinadas regras
necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é
permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado momento, sob
pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13640.000122/99-43
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o processo em questão de requerimento de regularização da compensação de
crédito relativo ao FINSOCIAL do período 01/90 a 12/90 com débitos da COFINS do
período 05/97 a 09/98.
Em Despacho Decisório de 16/06/2003 (fls.371/372), o pedido de regularização da
compensação foi indeferido, visto que o período de compensação pleiteado era ulterior à
publicação da Instrução Normativa no 32 de 09/04/1997.
Em acórdão proferido em 1a instância administrativa, constou do voto que:

O mérito não foi apreciado por considerar a autoridade julgadora de 1a instância que o
prazo para pedir já havia sido extrapolado.
Em 2a instância administrativa, o CARF entendeu que não ocorreu a decadência e
devolveu o processo a unidade preparadora para apreciação do mérito.
A autoridade preparadora, por sua vez, entendeu que já havia apreciado o mérito e
devolveu o processo para a DRJ, através do despacho de fls. 546, com lastro na
Informação Fiscal de fls. 544/545.
Esta turma de julgamento devolveu o processo à autoridade preparadora, por entender
que o mérito ainda não havia sido apreciado, como explicitado no Despacho de
Diligência de fls. 547/549, sendo competência daquela autoridade verificar a existência
de direito creditório e operacionalizar as compensações dentro do limite reconhecido,
em respeito ao duplo grau de jurisdição.
Em razão da diligência determinada, a autoridade preparadora assim se manifestou:
Utilizamos o programa de cálculo CTSJ para conferir a compensação feita pela
empresa, constatando que os créditos de FINSOCIAL não são suficientes para
compensar todos os débitos de Cofins, conforme relatório Resumo das
Vinculações Auditadas. Efetuamos, por amostragem, a verificação das bases de
cálculo informadas pelo contribuinte, confrontando-as com as informações
contidas nos DARFs, com a escrituração do Livro Diário e com valores
declarados em DIRPJ. Os recolhimentos da empresa foram obtidos nos arquivos
de microfichas e nos sistemas Sincor e Sief.
A tabela abaixo mostra como ficaram os débitos de COFINS após o
procedimento compensatório:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

Mediante tudo o que foi exposto, decido que:
1) Seja reconhecido que está totalmente convalidada a compensação efetuada
pelo contribuinte dos débitos de Cofins relativos aos períodos de apuração
05/97 a 07/97 com indébitos de FINSOCIAL;
2) Seja reconhecido que está parcialmente convalidada a compensação efetuada
pelo contribuinte do débito de Cofins relativo ao período de apuração 08/97
com indébitos de FINSOCIAL;
3) Seja reconhecido que não está convalidada a compensação efetuada pelo
contribuinte dos débitos de Cofins relativos aos períodos de apuração 09/97 a
09/98 com indébitos de FINSOCIAL;
4) Prossiga a cobrança dos saldos de Cofins dos períodos de apuração 08/97 a
09/98.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde aduz que:
2. Cuida-se, originalmente, de Declaração de compensação entregue em papel
em 26/07/1999, no valor histórico de R$409.173,21 (quatrocentos e nove mil,
cento e setenta e três reais, vinte e um centavos), de débitos de COFINS relativa
ao período 05/1997 a 09/1998, com créditos de FINSOCIAL originados na ação
judicial n. 94.0008852-3, ref. período 01/1990 a 12/1990. O valor do crédito
está expresso em CRUZADOS NOVOS e CRUZEIROS, moedas vigentes à
época:(...)
8. No acórdão que deixou de prover o Recurso Extraordinário da Fazenda
Pública, restou assentado que os autos deveriam ser remetidos à DRF –
Delegacia da Receita Federal para análise do mérito do pedido da empresa:
verificar se os créditos foram suficientes para a extinção dos débitos, via
compensação.
9. A DRF Juiz de Fora então analisou o mérito do direito creditório da empresa
e exarou o Despacho Decisório s/n., fls. 559/561, ora combatido, convalidando
apenas parte da Compensação efetuada [convalidadas integralmente as
competências 05/1997 a 07/1997 e parte da competência 08/1997. Não
convalidados os demais períodos]:
(...)
II.1- COMPETÊNCIAS 07/1998 E 08/1998: VALORES DIVERGENTES NOS
CÁLCULOS DA DRF E NO DESPACHO DECISÓRIO
11. Nos cálculos da DRF, fls. 552, os supostos saldos devedores são, para a
competência 07/1998: R$26.000,00 e para
a competência 08/1998:
R$20.020,00, conforme tela a seguir reproduzida:(...)
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

12. Contudo, ao trazer os valores para o despacho decisório ora combatido, a r.
autoridade se equivocou novamente e trouxe valores ainda maiores do que
aqueles. Para a competência 07/1998: R$26.160,72 e para a competência
08/1998: R$26.000,00, conforme tela a seguir reproduzida:(...)
13. Pelo exposto, diante dos graves erros cometidos pela r. autoridade fiscal em
total afronta ao direito da contribuinte ora Manifestante, também por este
motivo o despacho decisório deve ser cassado, devendo ser exarado novo
despacho, para que sejam sanadas as incorreções materiais demonstradas.
II.2- COMPETÊNCIA 09/1998: PTA 13640.000085/99-19: EXTINTO POR
PAGAMENTO
(...)
15. Destaque-se que tais alterações de números de processos ou o controle dos
débitos pela Receita Federal não foram informadas à empresa, dificultando
sobremaneira seu controle interno e a sua defesa. Pelo que é possível concluir
com os documentos contidos nos autos, chega-se à conclusão que esta parte
controlada neste outro processo de fato é a competência - apuração 09/1998,
que já está extinta por pagamento via parcelamento, segundo as telas
encartadas às fls. 542:(...)
16. No encontro de contas feitos pela DRF-Juiz de Fora às fls. 550/558, de fato
a competência em destaque foi retirada da análise, permitindo confirmar que
com relação a esta competência resta encerrada a questão, encerrado o débito,
portanto. Notadamente, na fl. 552 não consta mais a competência 09/1998, o
último lançamento é 08/1998:(...)
17. Contudo, ao exarar o despacho decisório ora combatido, equivocou-se a r.
autoridade fiscal e incluiu novamente a competência 09/1998 na cobrança,
utilizando-se do valor que entende devido para 08/1998. Confira-se:(...)
19. Assim, deve ser sanado o equívoco da r. autoridade fiscal, retirando-se da
presente cobrança a competência – apuração 09/1998, tendo em vista que já
fora analisada e extinta por pagamento pela própria Receita Federal, conforme
cálculos encartados nos autos, reproduzidos aqui nesta peça.
II.3- DA IMPOSSIBILIDADE DA CONFERÊNCIA COMPLETA DOS
VALORES: PTA 13640.000123/99-14 - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVA DILIGÊNCIA – AMPLA DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL –
ART. 5o, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (...)
21. Como é de praxe nos procedimentos da Receita Federal, a Manifestante não
teve ciência destes desdobramentos e vinculações entre os três processos, o que
dificulta sobremaneira sua defesa. Uma demonstração do vínculo entre os
processos é encontrada às fls. 360 dos autos. Confira-se:(...)
22. Diante da vinculação supra demonstrada, não é possível à Manifestante
fazer a conferência do encontro de contas feito pela DRF – Juiz de Fora entre o
valor do crédito e o valor dos débitos, sendo certo que uma parte dos valores
estão controlados nos PTAs n. 13640.000.122/99-14 e 13640.000085/99-19;
estes processos estão ARQUIVADOS, não estão disponíveis no E-CAC da
empresa e a Receita Federal pede o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para
disponibilizar as cópias requeridas via DOSSIÊ DIGITAL, o que já foi
providenciado pela Manifestante:(...)
23. Diante deste contexto, necessário baixar os autos em diligência, para que
seja disponibilizado à Manifestante cópia integral dos PTA n.
13640.000.122/99- 14 e 13640.000085/99-19, possibilitando assim a conferência
do encontro de contas feito pela DRF – Juiz de Fora.
24. Conforme exaustivamente exposto, com a finalidade de apurar os equívocos
cometidos pelo i. Fiscal e a pertinência das alegações da Manifestante e,
principalmente, a existência do crédito integral pleiteado é imprescindível, nos
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72, a conversão do feito em diligência
com a finalidade de aferir e examinar corretamente a compensação pleiteada em
sua integralidade, a saber, com a análise conjunta dos outros dois PTA’s
envolvidos na presente compensação.
QUESITOS PARA A DILIGÊNCIA
(...)
No mérito, o conhecimento e provimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar em parte o despacho decisório recorrido,
reconhecendo o direito da ora Manifestante ao total do crédito pleiteado no
Pedido de compensação de fls. 01/04 dos autos.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-72.476, de 09/10/2019 (fls.623/631), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, para alterar a relação de
débitos que devem ser cobrados da contribuinte, nos termos da ementa que segue:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1990
Ementa: MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ERRO MATERIAL.
A existência de erro material aduzida pela defesa faz parte do contraditório e deve ser
resolvida pela autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.647/670,
repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Ao final requer:
III-DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, forte nas razões e fundamentos anteriormente aduzidos, pede
que em preservação do contraditório e ampla defesa e, nos termos do art. 16, IV do
Decreto 70.235/72, a conversão do feito em diligência, para a disponibilização e análise
dos PTAs ns. 13640.000.122/99-14 e 13640.000085/99-19, conforme razões retro
expostas.
No mérito, o conhecimento e provimento da presente manifestação de inconformidade
para reformar em parte o despacho decisório recorrido, reconhecendo o direito da ora
Manifestante ao total do crédito pleiteado no Pedido de compensação de fls. 01/04 dos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/05/2020 (fl.644) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/06/2020 (fl.645) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar: proposta de diligência requerida pela recorrente:
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de
ação judicial - autos no 94.0008852-3, que discutia a majoração de alíquotas do FINSOCIAL,
referente ao período 01/90 a 12/90 que pretende compensar com débitos da COFINS do período
05/97 a 09/98.
A DRJ examinando os argumentos trazidos pela defesa, verificou que haviam
erros nos cálculos realizados pela autoridade preparadora e assim se manifestou:
Analisando a Planilha de Cálculo - Cálculos CTSJ, às fls. 550/558, resta evidente o
equívoco cometido pela autoridade preparadora na tabela inserta no Despacho
Decisório, qual seja: para o PA 07/1998 consta saldo remanescente no valor de R$
26.160,72, quando o correto é R$ 26.000,00. O valor de R$ 26.160,72 representa o
débito apurado para o PA 07/1998 e não o saldo do débito não declarado. Esse erro
gerou a transposição do saldo correto R$ 26.000,00 para o PA 08/1998 e o valor
correspondente ao PA 08/1998, R$ 20.020,00, para o PA 09/1998.
De forma que, a tabela corrigida está abaixo reproduzida:

No recurso, a contribuinte alega que a Delegacia de origem desdobrou as
compensações em três processos dos quais não teve conhecimento pleno, para poder exercer o
direito de defesa. Alega, ainda, que referidos processos não estão disponíveis no E-CAC, de
modo que não pode se defender validamente, visto que os processo de nos. 13640.000085/99-19
e 13640.000122/99-14, controlavam os débitos de COFINS.
Nesse ponto, sustenta a interessada a necessidade de realizar diligência, para que
seja disponibilizado à ora recorrente, cópia integral dos PTA n. 13640.000.122/99-14 e
13640.000085/99-19, nesse sentido afirma o seguinte: “não é possível à Manifestante fazer a
conferência do encontro de contas feito pela DRF – Juiz de Fora entre o valor do crédito de
FINSOCIAL e o valor os débitos de COFINS, sendo certo que uma parte dos valores estão
controlados nos PTA’s no. 13640.000.122/99-14 e 13640.000085/99-19; estes processos estão
ARQUIVADOS, não estão disponíveis no e-cac da Recorrente, e, em que pese o valor referente a
este período já esteja extinto é fundamental para a conclusão do encontro de contas de todo o
valor que se exigiu a época no tocante a COFINS”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

Segundo a recorrente, os créditos utilizados na compensação em estudo foram
desmembrados pela Receita Federal em três processos:
(i) 13640.0000.122/99-43 (estes autos, que controla os débitos competências COFINS
05/1997 a 08/1998);
(ii) 13640.000085/99-19 (arquivado, que controlou o débito COFINS competência
09/1998);
(iii) 13640.000122/99-14 (arquivado, que controlou o débito COFINS competência
09/1998, vinculado ao processo no 13640.000085/99-19);
Primeiramente, no que tange o processo no 13640.000122/99-14, como bem
observado pela recorrente acima, está arquivado pois controlava os débitos de Cofins, dentre eles
o de competência de 09/98 (relativo ao período discutido no presente processo), vinculado ao
processo no 13640.000085/99-19. Tal processo a recorrente pleiteava restituição/compensação de
IRPJ – Estimativa Mensal, código 2362 com débito de Cofins (PA de 09/98 a 07/99 e PA de
06/2000) e PIS (PA de 10/98 a 07/99), como se depreende dos excertos abaixo:
Trata o presente processo de pedido de restituição do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ — Estimativa Mensal, código 2362, por pagamento a maior, fl. 07,
referente ao ano-calendário de 1996, perfazendo o total do pedido a importância de R$
219.330,85 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos),
segundo cálculos do contribuinte.
Cumulado ao pedido de restituição encontram-se os pedidos de compensação, fls. 03/05
e 74/76, do pretendido crédito, com os débitos da COF1NS (PA de 09/1998 a 07/1999
e PA de 06/2000) e PIS (PA de 10/1998 a 07/1999).
O crédito de R$ 160.676,30 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e sei ' -ais e trinta
centavos),objeto do pedido de restituição (DARF de fls. 07), correspondente ao
recolhimento indevido do IRPJ relativamente ao mês de dezembro de 1996, haja vista
que a empresa, apurou, naquele mês, com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, base de cálculo negativa do IRPJ, no montante de R$. 12.548,01,
conforme Declaração de Rendimentos do ano-calendário de 1996 (lis. 89).
A Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora deferiu o pedido do contribuinte,
reconhecendo o direito creditório da requerente no valor de R$ 160.676,30 (cento e
sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos)a titulo de IRPJ, acrescido
dos juros equivalentes à taxa referencial SELIC acumulada a partir de 31/01/1997, data
do recolhimento. Ressalva, entretanto, que o crédito deverá ser utilizado também para a
regularização da compensação do débito de mesma natureza, ou seja, parte do valor do
IRPJ a Pagar por Estimativa referente ao mês de julho de 1998, no valor de R$
2.712,01, conforme planilha elaborada pela empresa (fls. 78) e ficha 12 (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa) da DIPJ/I999, ano-calendário de 1998 (fls.
112).
No referido processo (autos no 13640.000085/99-19), consta do Acórdão no 103-
22.918, que a DRF de Juiz de Fora deferiu o pedido da ora recorrente, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado naqueles autos, ficando em aberto o período de 09/98,
que foi quitado pela contribuinte, conforme fl.542.
Na Tabela de fl. 629 (colacionada acima), a DRJ analisou as alegações da então
manifestante, não acatando as argumentações quanto ao PA 09/98, sob o argumento de que não
está abrangido pelo processo em análise. De fato, na referida tabela está evidente que não está
sendo exigido o valor da COFINS relativa ao período referenciado.
Comparando-se a tabela elaborada pelo acordão recorrido, com a tabela de fls.
565 (despacho decisório da Delegacia de origem) vê-se que o saldo remanescente relativo ao
período de apuração 09/98 foi excluído.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

Nesse caso, portanto, é evidente que a diligência nada acrescentaria para o
presente processo.
Em contrapatida, entendo que todos os elementos necessários à formação da
convicção deste Colegiado encontram-se presentes nos autos, neste sentido cabe citar o artigo 18
do Decreto no 70.235/1972, que dispõe que a “autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Esclareço que, não obstante referido dispositivo faz referência ao colegiado de
primeira instância, entendo também aplicável a esta instância recursal diante de eventual
necessidade de esclarecimento de fatos necessários ao julgamento da lide, o que, como já
mencionei, não ocorre no presente caso.
III – Do mérito:
A princípio, cumpre apreciar a possibilidade de, em tese, retificar-se a declaração
de compensação, no sentido de se alterar a natureza do direito creditório, em momento posterior
à ciência da decisão administrativa que indeferiu o pedido.
Nesse sentido, defende a recorrente a existência de crédito restante nos autos
decorrente da ação judicial sob o no 95.0020981-0 que discutia o recolhimento indevido de PIS
sob a égide do Decreto Lei 2.445 e 2.449/88 (semestralidade da base de cálculo do PIS).e a
possibilidade de compensação com os débitos de Cofins existente nos presentes autos. Oportuna
a transcrição de parte do recurso nesse sentido:
40. Assim, em que pese os pedidos de créditos originários de dois processos judiciais
distintos, tenham sido realizados na mesma data, a Receita Federal procedeu a
convalidação de modo apartado, o que desencadeou a não convalidação das
compensações por ausência de valores, pois, somente os créditos de FINSOCIAL não
eram suficientes para quitar os débitos de COFINS, fazendo-se necessário utilizar os
valores que restaram da compensação de PIS com os débitos de PIS para compensar a
COFINS, ou seja, compensar os débitos remanescentes da compensação com o
FINSOCIAL para compensar com o restante dos créditos de PIS.
41. Para esclarecer um pouco mais a questão discutida, vale apresentar os números
utilizados quando das compensações, veja-se;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

42. A ação judicial (94.0008852-3) em que se discutia a majoração de alíquotas do
FINSOCIAL gerou para a Recorrente um de crédito de R$ 73.612,08 (valor em reais na
época da compensação). Já a ação que discutia o recolhimento indevido de PIS
(95.0020981-0) gerou para a Recorrente um crédito de R$ 296.779,30 (valor a época da
compensação). Assim, o valor total dos créditos da Recorrente quando do pedido de
convalidação das compensações perfazia o importe de R$ 370.391,38.
43. Em contra partida, os débitos de COFINS da Recorrente perfazia a época da
compensação o importe de R$ 391.698,43, que após a descapitalização (aplicação Selic
acumulada), refletia o valor a ser pago no importe de R$ 268.103,10. Já os débitos de
PIS perfazia a época da compensação o importe de R$ 127.269,00 que após a
descapitalização (aplicação Selic acumulada), refletia o valor a ser pago no importe de
R$ 87.108,80. Assim, o valor total dos débitos perfazia o importe de R$ 355.211,90.
44. Desta feita, para que a compensação fosse realizada em sua integralidade, seria
necessária a realização da compensação de forma global, e não fracionada como
realizou a Receita, pois, restou créditos de PIS que não foram utilizados para compensar
os débitos de COFINS.
Contudo, o recurso é incongruente quando pretende relacionar o presente processo
a ação judicial no 95.0020981-0, vinculado ao processo no 13640.000123/99-14, onde se discutia
o crédito objeto da decisão judicial em epígrafe com débitos de PIS. Nestes autos está bem claro,
desde o início, que a pretensão era a de reaver pagamentos efetuados a maior, em razão da
majoração das alíquotas de FINSOCIAL decorrente de ação judicial - autos no 94.0008852-3,
referente ao período 01/90 a 12/90 que pretende compensar com débitos da COFINS do período
05/97 a 09/98 (fl.03)

O presente pedido de inicial da recorrente, como visto acima, foi relativo os
indébitos fiscais pretendidos se referem exclusivamente à COFINS, vinculados a ação judicial no
94.0008852-3. Assim sendo, o julgamento tem que se cingir ao pedido de compensação
protocolado.
Não cabe aos órgãos julgadores, de ofício ou a pedido da parte, usar saldos
relativos a outros pedidos de restituição, mesmo que procedentes, porque a matéria foge do
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

contexto do pedido formulado. O julgamento do presente processo se restringe ao pedido
protocolado pela contribuinte e no qual está claro que os indébitos pretendidos se reportam a
créditos decorrentes de ação judicial no 94.0008852-3 com débitos da COFINS.
Além da restrição constante na legislação tributária de retificação da declaração de
compensação após o despacho decisório, não se pode admitir a alteração do pedido original por
meio da manifestação de inconformidade, por questões relativas à própria delimitação da lide
com o pedido, do devido processo legal e da segurança jurídica.
Cumpre esclarecer que a possibilidade de se alterar a natureza do direito creditório
no decorrer do processo administrativo não pode ser tratada como um mero formalismo. Pelo
contrário. O direito processual vem justamente dispor sobre determinadas regras necessárias a
uma mínima estabilidade na apreciação do litígio.
Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado
momento, sob pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida. Não
por acaso, os diplomas processuais buscam regular tal situação, como, por exemplo, os arts. 264
do antigo Código de Processo Civil (CPC) e o correspondente art. 329 do novo código:
(Lei no 5.869, de 1973 - antigo CPC)
Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem
o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições
permitidas por lei.
........................................................................................
(Lei no 13.105, de 2015 - atual CPC)
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de
pedir.
A Receita Federal também tratou de normatizar o procedimento aplicável aos
processos de reconhecimento de direito creditório inicialmente pela Instrução Normativa SRF no
460/2004 nos artigos 55 a 60; disciplina essa que foi sucedida pela IN 600/2005 nos artigos 56 a
61; depois posta na IN 900/2008 nos artigos 76 a 81; em seguida trazida pela IN no 1.300/2012
nos artigos 87 a 92; e por fim na IN no 1.717/2017 nos artigos 106 a 116, vigente à época da
solicitação, in verbis:
CAPÍTULO VII
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a declaração
de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também não
serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Art. 116. Na hipótese de compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata
o caput do art. 84, efetuada por meio do formulário eletrônico Compensação de Débitos
de CPRB, entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de março de 2015, a retificação ou o
cancelamento deverão ser requeridos por meio do programa PER/DCOMP.
Ora, a alteração da natureza do direito creditório tem como repercussão a
alteração do crédito tributário a ser utilizado para a compensação, objeto do processo de
reconhecimento do direito creditório. Não se trata de erro de fato ou inexatidão material.
Situação análoga seria a autoridade fiscal solicitar para alterar os motivos que
fundamentaram o lançamento de ofício, ou seu enquadramento legal, após a ciência da
contribuinte do auto de infração, ou mesmo, posteriormente à decisão de primeira instância que
tivesse afastado a exação fiscal por falta de motivação ou tipificação incorreta.
Assim, em tese, não se mostra razoável, após decisão proferida, permitir qualquer
alteração sobre aspecto crucial na lide. Com certeza exceções são admitidas, como, por exemplo,
erros de preenchimento que tem como desdobramento apuração incorreta do valor do direito
creditório. Alterações no quantum podem ser discutidas, tanto no processo de reconhecimento de
direito creditório quanto nos que tratam de lançamentos de ofício, desde que devidamente
comprovados por documentação hábil. Situação completamente diferente é modificar o aspecto
material ou temporal da autuação, ou da análise do direito creditório.
Nesse sentido, cito o precedente da Câmara Superior de Recurso Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,
deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual. (Acórdão no 9303-011.757 – CSRF / 3a Turma, Processo
no 12585.720038/2012-08, Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 20
de agosto de 2021).
Assim, forçosa é a conclusão de que a recorrente se utilizou da Manifestação de
Inconformidade e posteriormente do Recurso Voluntário, ora em julgamento, para requerer e
defender a alteração do crédito originalmente informado, o que inadmissível, conforme
demonstrado.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13640.000122/99-43

IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a conversão do
julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital